Tribunal: CARF
Processo: 11080.733593/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733593/2018-03
ACÓRDÃO
1001-003.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.

.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733593/2018-03
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 106-033.773 proferido pela 2a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
Os presentes autos têm como objeto aplicação de multa por compensação não
homologada, conforme extrato da notificação de lançamento, parte integrante deste processo.
Diante da improcedência da Impugnação, foi interposto Recurso Voluntário, no qual
constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) o Supremo Tribunal Federal (“STF”) encerrou no dia 18.3.2023 o julgamento da
ADI 4.905 e do RE 796.939, tema 736 da repercussão geral, nos quais analisou-
se a (in)constitucionalidade da multa isolada de 50%, prevista no art. 74,
parágrafo 17, da Lei 9.430/1996, para o caso de não homologação de
declarações de compensação de débitos perante a Receita Federal do Brasil;
b) o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”;
c) uma vez declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do art. 74 da Lei n.
9430 pelo Supremo Tribunal Federal, de rigor a aplicação do entendimento do
STF ao presente caso, por força das disposições contidas no art. 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF;
d) a recorrente também faz remissão às razões expostas em sede de impugnação,
as quais corroboram a necessidade de cancelamento do auto de infração que
deu origem ao presente processo.
É o Relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733593/2018-03
3
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Conforme narrado, os presentes processos decorrem de lançamento fiscal por meio
dos quais pretende-se a exigência de multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento)
sobre os débitos objeto de declaração de compensação não homologada, com fulcro no art. 74,
parágrafo 17, da Lei n. 9430, de 27.12.1996.
A Recorrente alega, em suma, o cancelamento da exigência fiscal em razão do teor
do tema 736 do STF.
Assiste razão à Recorrente.
Em 17.3.2023, foi finalizado o julgamento do Tema n. 736 da repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da multa isolada
imposta nos presentes autos. Assim dispõe a tese fixada pelo tribunal:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Assim, considerando a previsão do art. 62, parágrafo 1o, inciso I, da Portaria MF n.
343, de 9.6.2015, com redação dada pela Portaria MF n. 153, de 2018, do qual se extrai que deve o
julgador administrativo observar o quanto decidido pelo plenário do STF em sede de repercussão
geral, afasto a multa exigida.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.781 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733593/2018-03
4

Fl. 83
DF CARF MF
Original